Tribunal: TJSP
Processo: 1015280-29.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENSIONISTA DE SERVIDOR INATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. REAJUSTE DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUMENTO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

- Os arts. 12 e 13 da Lei paulista 10.393/1970 (de 16-12) não foram recepcionados pela Constituição federal de 1988, que, no inciso IV

Ementa:
PENSIONISTA DE SERVIDOR INATIVO. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. REAJUSTE DOS PROVENTOS VINCULADOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. AUMENTO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.

- Os arts. 12 e 13 da Lei paulista 10.393/1970 (de 16-12) não foram recepcionados pela Constituição federal de 1988, que, no inciso IV de seu art. 7o, proibiu a vinculação do salário mínimo «para qualquer fim».

- A Lei paulista 14.016/2010 (de 12-4) alterou o art. 45 da Lei estadual 10.393/1970, aumentado a alíquota da contribuição previdenciária de 5% para 11%, de acordo com a Emenda constitucional 41/2003 (de 19-12).

- A ação direta de inconstitucionalidade 4.420 do STF não tratou dos temas enfrentados nos presentes autos.

- Assim, a requerente não tem direito adquirido diante de situações revogadas pela nova ordem constitucional, devendo ser observada a garantia da irredutibilidade de proventos, bem como a manutenção do valor inicial estabelecido para a aposentadoria em salários mínimos, obedecendo aos reajustes ao disposto no § 8o do art. 40 da Constituição federal e na Lei bandeirante 14.016/2010.

Não provimento da apelação.